Tribunal: CARF
Processo: 10283.720221/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720221/2013-55
ACÓRDÃO
2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE CORREA DE PAULA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO
SÓCIO PARTICIPANTE NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A
TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que
a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são
tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica formalizada
como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de
forma diversa do determinado na legislação de regência e que os
rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação
de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 95.914,46, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 75% e
juros de mora, relativo aos anos-calendários 2008 a 2010, em decorrência da apuração de
rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal (fls. 82 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 108 a 135, impugna total e tempestivamente o lançamento,
juntando os documentos de fls. 136 a 301.
A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
3
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Apurado-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de
serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os
valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a
verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA.
COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DEVIDO POR PESSOA FÍSICA.
VEDAÇÃO LEGAL.
A compensação do imposto de renda devido pela pessoa física com eventuais
valores recolhidos espontaneamente por pessoas jurídicas, ainda que tais
recolhimentos tenham sido, porventura, indevidos é incabível em face de
expressa vedação legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação, assim resumida no Relatório da decisão de piso:
2. PRELIMINARMENTE Dos vícios na base de cálculo do Auto de Infração Há vício
insanável na constituição do crédito tributário que não pode ser ignorado, pois a
d. fiscalização deveria ter feito no mínimo a dedução das quantias já pagas a título
de IRPJ, de CSLL, de contribuição ao PIS e de COFINS em nome da SÓCIA
OSTENSIVA sobre o montante do IRPF supostamente devido pela Impugnante, sob
pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
Conforme amostragem das guias DARFs do HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA., quanto
ao recolhimento do IRPJ (docs. 10 a 14), da CSLL (docs. 15 a 18), da contribuição
ao PIS (docs. 19 a 21) e da COFINS (docs. 22 a 24), podemos verificar que os
recolhimentos foram realizados em nome da SÓCIA OSTENSIVA sobre todos os
valores distribuídos às SÓCIAS PARTICIPANTES, logo o lucro distribuído à
impugnante, também foi tributado integralmente no lucro presumido, enquanto
SCP.
Não é justo que um mesmo recurso seja tributado duas vezes, uma na SCP SANTA
JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS e outra vez na pessoa física como se fosse
rendimento de serviço, caso em que se caracteriza o enriquecimento sem causa
da Fazenda Nacional, ainda que por erro do contribuinte na sua declaração, não
afastada, contudo, a questão de mérito quanto a inexistência de fato gerador do
IRPF, como veremos no item a seguir.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
4
Outro ponto a ser considerado é que ainda que a distribuição de lucros
desproporcionalmente à participação societária fosse considerada ilegal, esta não
seria razão suficiente para descaracterizar a relação jurídica com a SCP, mas tão
somente impor exação quanto aos valores excedentes ao limite do lucro isento
distribuível.
O trabalho fiscal não desconstituiu a SCP, mas tão somente equiparou os lucros
distribuídos como rendimentos de trabalho dos sócios participantes. Destarte,
apenas os valores excedentes aos lucros isentos cabíveis a cada sócio poderiam
ser considerados como excessivos e tributados como rendimentos de trabalho. A
defesa transcreve ementas das Soluções de Consulta n°s 140/2009 e 6/2012, da
6a e 1a Regiões Fiscais, respectivamente, sobre o assunto.
Assim, o presente auto de infração está eivado de vícios de constituição que terão
por consequência, inevitavelmente, sua nulidade. O antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, já se pronunciou diversas vezes nesse sentido.
DO MÉRITO 3.1. Dos fins sociais e da contribuição dos sócios A despeito de
discussões doutrinárias quanto à classificação das SCPs -
Sociedades em Conta de Participação, como sociedades de fato ou meros
contratos de participação, sua previsão legal está contida dentro do Livro II do
Código Civil que trata do Direito de Empresa e, mais especificamente, compõe o
seu Título II, que regulamenta o funcionamento das sociedades comerciais.
De acordo com a classificação adotada pelo Código Civil, a Sociedade em Conta de
Participação encontra-se definida como uma forma de sociedade, ainda que
destituída de personalidade jurídica, sendo também aplicável a ela a regra geral
estabelecida pelo art. 981 do CC e, portanto, autorizado aos sócios contribuir com
o objeto social da empresa tanto com bens quanto com serviços.
Importante destacar também que a ausência de personalidade jurídica na
Sociedade em Conta de Participação não a descaracteriza como tal, de modo que
para fins de tributação, esta é equiparada pela própria Receita Federal do Brasil,
no âmbito do Regulamento do Imposto de Renda, às pessoas jurídicas, nos termos
da redação do seu art. 148.
Assim, o art. 991 do Código Civil que trata da caracterização da Sociedade em
Conta de Participação dispõe que "a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade" (grifos nossos), em outras palavras, no caso
em tela, a norma estabelece que a atividade médico hospitalar deve ser exercida
em nome da SÓCIA OSTENSIVA e sob sua exclusiva responsabilidade.
Da leitura do Auto de Infração, observa-se que o Ilmo Auditor Fiscal interpretou a
norma do art. 991 a partir de um erro conceitual gravíssimo, no sentido de que o
Direito Civil estaria a regular o próprio agir das pessoas, o que não é próprio desse
ramo do direito, mas de outros, como o Direito Penal, Administrativo ou mesmo
Tributário.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
5
O Direito Civil no âmbito do Direito Privado trabalha com a ideia de direitos e
deveres entre iguais, não é coativo ou hierárquico como os demais ramos do
Direito Público, e é com esse escopo em mente que os ditames quanto à
regulamentação das SCPs devem ser interpretados. Quando a norma fala em
exercício da atividade, trata de responsabilidade perante terceiros, de exercício
jurídico, não fático, ela não trata do próprio agir do agente, mas sim de quais
serão as consequências jurídicas do seu agir, trata de uma atribuição de
responsabilidades.
Destarte, em obediência ao art. 991 do CC, a SÓCIA OSTENSIVA da SCP SANTA
JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS contraia, em seu nome e sob sua
responsabilidade, direitos e obrigações perante os Convênios médicos e Clientes
Particulares, inclusive pelos serviços médicos prestados pelas SÓCIAS
PARTICIPANTES, ou seja, é a SÓCIA OSTENSIVA quem exerce a capacidade jurídica
de modo a permitir a realização dos negócios jurídicos celebrados, uma vez que a
SCP carece dessa capacidade, enquanto que os SÓCIOS PARTICPANTES não
podem, de fato e de direito, contrair direitos e obrigações perante terceiros.
Da leitura do art. 991 do CC, c/c com seu art. 981, temos que, na Sociedade em
Conta de Participação, a figura do sócio ostensivo de fato representa a sociedade
como um todo, assumindo inteira responsabilidade pelas suas atividades , o que
implica em autonomia para contratar e constituir relações jurídicas em seu
próprio nome, ainda que o contrato de SCP estabeleça que os resultados dessas
atividades venham a ser distribuídos com os demais sócios.
A interpretação desses dois dispositivos em conjunto também permite concluir
que os sócios da SCP, sem distinção entre ostensivo ou participante, podem
contribuir tanto com bens quanto com serviços para a finalidade do objetivo
social, mas é apenas o sócio ostensivo quem contrata , quem firma relações
jurídicas com terceiros e assume responsabilidades por esse agir.
A Cláusula décima-segunda do instrumento de constituição da SCP SANTA JÚLIA &
MÉDICOS ASSOCIADOS é bastante clara no sentido de atribuir a obrigação de
contratar e a responsabilidade inerente a essa atividade inteiramente à SÓCIA
OSTENSIVA:
"Cláusula décima-segunda: A SÓCIA OSTENSIVA operará em nome próprio, por ser
a CONVENIADA , de conformidade com os Contratos firmados com os Convênios
Médicos e Particulares, emitindo os documentos fiscais, faturas e duplicatas para
recebimento, celebrando contratos, etc, assumindo, dessa forma, os direitos e
obrigações decorrentes da legislação especifica e dos contratos. " Outrossim, o
instrumento de constituição da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS (doc.
08) define expressamente que a SÓCIA OSTENSIVA da sociedade, a pessoa jurídica
do Hospital Santa Júlia, contribui com a sociedade tanto com bens, com suas
instalações e equipamentos, quanto serviços de seus funcionários (Considerações
preliminares ao contrato e Cláusula Quinta do instrumento constitutivo),
enquanto que as SÓCIAS PARTICIPANTES contribuem com seus serviços de ordem
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
6
profissional especializada em diferentes áreas da medicina (Considerações
preliminares ao contrato e Cláusula Terceira). É, indubitavelmente, uma
conjugação de esforços visando um objetivo comum, não sendo possível negar-
lhe o conteúdo de uma sociedade.
Ainda, da leitura das considerações preliminares ao Contrato de Constituição da
SCP, verificamos que a Pessoa Jurídica do Hospital Santa Júlia entra com a
infraestrutura, os equipamentos e o nome, pois responde pela sociedade como
um todo, enquanto que o corpo médico entra com sua qualificação técnica, sendo
que há partilha de resultados, obedecida, portanto, também a parte final do art.
981, bem com do art. 991, ambos do CC, eis que os rendimentos auferidos pela
Impugnante decorrem do resultado líquido apurado ao final do período e
distribuído aos SÓCIOS PARTICIPANTES de acordo com seu desempenho e
produtividade, nos termos do parágrafo único da Cláusula Oitava do Instrumento
de Constituição da SCP.
Os documentos fiscais emitidos descrevem exatamente o serviço médico prestado
dentro do escopo da SCP, identificando o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA como
fornecedor do serviço diretamente ao contratante, sejam pessoas físicas (docs. 28
a 33) ou jurídicas (docs. 34 a 39). E, por fim, reparem que o documento fiscal não
é emitido pelo médico sócio participante, mas pela SÓCIA OSTENSIVA da SCP,
prova de que a atividade constitutiva foi exercida diretamente pela SÓCIA
OSTENSIVA sob sua exclusiva responsabilidade.
Os documentos comprovam que a atividade constitutiva da SCP SANTA JÚLIA &
MÉDICOS ASSOCIADOS foi desenvolvida pela SÓCIA OSTENSIVA, o Hospital, e a d.
fiscalização não provou documentalmente sua alegação na peça fiscal, que os
serviços foram prestados pelas SÓCIAS PARTICIPANTES diretamente aos
Convênios Médicos ou para os Particulares.
Mesmo frente às autoridades fiscais, há DARFs recolhidos durante o período
(docs. 10 a 24) e DIPJ entregues (docs. 40 a 42), em nome do HOSPITAL SANTA
JÚLIA LTDA., demonstrando que a sociedade em conta de participação sempre
esteve representada pela SÓCIA OSTENSIVA perante a Fazenda Nacional.
A realização desses serviços pelos médicos não implica, de forma alguma, em
subordinação à SÓCIA OSTENSIVA, pois conforme se verifica na Cláusula Trigésima
Sétima do Instrumento Constitutivo é assegurado, como um dos direitos aos
SÓCIOS PARTICIPANTES, a "Autonomia profissional", o que se comprova por
diversas Atas de Reunião (docs. 43 a 45), nos quais se verifica que o corpo clínico
tinha inteira liberdade para organizar suas atividades, colaborando assim com a
gestão do negócio como um todo.
Por meio destas Atas de Reunião, está corroborado que os médicos associados
(SÓCIOS PARTICIPANTES), de acordo com a especialização da equipe, realizava
reuniões com um dos representantes da SÓCIA OSTENSIVA, para deliberar sobre
assuntos diversos inerentes ao atendimento médico-hospitalar.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
7
Reparem que as Atas tratam de assuntos diversos como pediatria, triagem, área
ambulatorial, pronto atendimento, sobre convênios e até sobre distribuição de
lucros,
demonstrando a
voz
ativa
dos Médicos
Associados
(SÓCIOS
PARTICIPANTES) dentro da condução da operação.
Dizer que a SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS não existe é uma
inverdade que deveria ser provada e não presumida.
Prova inequívoca da natureza jurídica da relação societária é que já houve
manifestação da Justiça do Trabalho, nos autos de Reclamação Trabalhista movida
por um ex sócio participante da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS,
Processo n° 000115692.2010.5.11.0017, no qual este último teve seu pleito
negado, sendo obrigado a prosseguir com sua demanda perante a Justiça Comum.
"ATA DE AUDIÊNCIA - PROCESSO N° 0001156-92.2010.5.11.0017 ORDINÁRIO
DATA E HORÁRIO: 28/9/2010ÀS 10:01 HORAS RECLAMANTE: DEISE VARGAS
RECLAMADA: HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA.
Aberta a audiência na presença da Exma. Sra. KARLA YACY CARLOS DA SILVA, Juíza
do Trabalho Substituta. Apregoadas as partes, verificou-se a presença do(a)
reclamante, acompanhado (a) do(a) patrono(a), Dr. Jayme Matos de Sena, com
poderes nos autos à fl. 17. Presente a(o) reclamada(o), através de seu(sua)
preposto(a) Sr. (a.) Écio Alvarenga Bondi, acompanhado (a) dos patronos Dr. Paulo
Alexandre Leite da Silva e Dr.
Hileano Pereira Praia, todos com poderes juntados às fls. 86 e 74 dos autos,
respectivamente.
Esta Magistrada passou a proferir a seguinte DECISÃO: RELATÓRIO:
Vistos etc. A Reclamante acima nominada, ajuizou reclamatória trabalhista
postulando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de
verbas trabalhistas clássicas supostamente devidas pela Reclamada. Instruem a
petição inicial os documentos de fls. 17/70. Alçada fixada no valor líquido da
inicial. A Reclamada contestou às fls. 87/122, juntando os documentos que
formaram o anexo e suscitando preliminares de carência da ação, além de negar a
existência de vínculo de emprego antre as partes. A Reclamante se manifestou
sobre a contestação e os documentos às fls. 126/132. Naquela ocasião, afirmou
que ingressou na sociedade da Reclamada em 25/08/2006, na qualidade de sócia-
quotista, afirmando que "até a presente data continua sócia, pois nunca assinou
alteração contratual de saída e/ou transferindo suas cotas de participação".
Naquele momento, juntou os documentos de fls. 133/138. É o relatório.
FUNDAMENTA CÃO:
A declaração da Reclamante às fls. 127, relativa à qualidade de sócia da empresa
Reclamada, bem como a inexistência de pedido expresso de declaração da
nulidade dos atos que conferiram à Reclamante esta condição, bem como a
inexistência de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego afastam a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
8
competência desta Justiça Especializada, posto que a hipótese não está
contemplada no art. 114, I, da CF/88. O art. 460 do CPC impede o Juiz de proferir
sentença a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem como de condenar
o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de nulidade. De
forma nenhuma se poderia debater neste processo a relação de trabalho
supostamente havida entre as partes. A Incompetência Absoluta é matéria de
ordem pública, razão pela qual está o Magistrado obrigado a analisar e
pronunciar, se for o caso, independentemente de provocação das partes. Cuida-
se, na verdade, de ação civil, movida por sócio em face da empresa que integra,
Comum Estadual. DISPOSITIVO:
cuja competência para processar e julgar é da Justiça Em face do exposto, declino
da competência para conhecer, instruir e julgar a presente causa a favor da Justiça
Comum Estadual, determinando, por conseqüência, a remessa dos presentes
autos, através do Distribuidor de Feitos da Ia. Instância daquela Justiça, a uma das
Varas Cíveis da Justiça Estadual de Manaus/AM. Dê-se baixa na distribuição.
Cientes as partes. E, para constar foi lavrado o presente termo./sb " Nem a
própria Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo de trabalho,
determinando sua análise à Justiça Comum pela relação societária existente, resta
claro que deveríamos guardar observância ao art. 110 do Código Tributário
Nacional, eis que a lei tributária, bem como seu aplicador, não pode "alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado (...)".
Observem que os art. 991 e ss. do CC passaram a utilizar o termo "sócio
participante" em detrimento do termo "sócio oculto", o que confere uma atuação
mais ativa desses sócios na realização da atividade-fim da sociedade. Essa
atividade deste sócio não é oculta ou clandestina e não implica num
desconhecimento daquele que contrata com o sócio ostensivo da existência dos
sócios participantes, vejam que as novas disposições do CC implicam em
atribuições de responsabilidades jurídicas, não fáticas.
O que se verifica, portanto, com a moderna regulação desse tipo de sociedade
pelo Novo Código Civil de 2002 é que foi definido que ao sócio ostensivo cabe
exercer as atividades fins da sociedade em seu nome e em sua inteira
responsabilidade, atribuindo apenas a ele essa capacidade jurídica ,
independentemente até mesmo do registro do contrato social, o que não impede,
contudo, que sócios participantes contribuam com a sociedade na forma de
serviços que influirão no resultado social.
Reparem que em nenhum dos dispositivos acima, o Código Civil deu exclusividade
ao sócio ostensivo participar com serviços na Sociedade em Conta de
Participação, permitindo que o sócio participante também integre a sociedade
com seus serviços.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
9
Todos os dispositivos que autorizam a contribuição dos sócios com serviços são
expressamente mencionadas nos termos de adesão da Impugnante à SCP SANTA
JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS (doc. 09 - grifamos):
3.2. Da distribuição dos resultados Outro equivocado fundamento para a
imposição fiscal citada pelo Ilmo Auditor Fiscal é a exigência de distribuição
proporcional à participação societária como pressuposto legal para a constituição
da SCP.
Ora, conforme já verificado na transcrição da Cláusula Oitava do instrumento de
constituição da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS, não se nega que UM
dos critérios para a distribuição dos resultados auferidos pela sociedade aos
SÓCIOS PARTICIPANTES é o "desempenho e a produtividade individual dos
profissionais".
Da leitura do art. 991 e ss. do CC não há qualquer disposição expressa
estabelecendo que a distribuição dos lucros nas SCPs deve se dar apenas de forma
proporcional à participação societária de cada sócio, sem a possibilidade de
adoção de qualquer critério.
De fato, conforme já visto, estabelece o art. 996 do CC que é aplicável às SCPs,
subsidiariamente, as disposições referentes às Sociedades Simples no que com
estas for compatível .
O Direito Civil possui como princípio geral a máxima de que "tudo o que não é
proibido é permitido", ou ainda conforme o inciso III do art. 104 do CC, o negócio
deve ter "forma prescrita ou não defesa em lei", portanto, é de acordo com essa
máxima enraizada em nosso ordenamento civil que o referido dispositivo deve ser
interpretado, pois ao estabelecer que o sócio participe de acordo com os lucros e
as perdas na proporção de suas quotas, o dispositivo estabelece uma regra geral,
que admite exceção, conforme a primeira parte que destacamos, qual seja: "Salvo
estipulação em contrário".
Ou seja, o resultado auferido pela SÓCIA PARTICIPANTE, categoria da qual faz
parte a Impugnante, já teve debitado o IRPJ, a CSLL, a contribuição ao PIS e a
COFINS, devidos pela SCP, eis que a legislação do Imposto de Renda, conforme
vimos, as equipara às Pessoas Jurídicas em geral, sendo que, nos termos da regra
geral do art. 981 já citado no item precedente, o SÓCIO PARTICIPANTE de fato
suportou esses custos, pois o valor que receberá, ainda que a forma de
distribuição entre as sócias participantes seja diferenciada, já teve a dedução dos
tributos incidentes e das despesas incorridas pela SCP, o que inclusive é matéria
suscita em preliminar, pois não foi considerado pelo d. Auditor Fiscal no cálculo da
suposta exação .
É curioso a Receita Federal do Brasil estabelecer que as SCPs são equiparadas a
pessoas jurídicas para fins de tributação, entretanto, para fins civis aplicar
interpretação tão restritiva e enviesada do ordenamento civil a ponto de
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
10
desconsiderá-las como sociedades apenas pelo fato de não contarem com
Personalidade Jurídica, elemento este distinto da Sociedade em si.
Portando, verifica-se que distribuição de lucros proporcional à participação
societária não é regra única a ser obedecida pelas Sociedades em Conta de
Participação, sendo absolutamente admissível estipulação contratual em
contrário, o que de fato é que se dá na SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS
conforme as cláusulas citadas e transcritas anteriormente.
Por outro lado, ainda que a distribuição de lucros desproporcionalmente à
participação societária fosse considerada ilegal, esta não seria razão suficiente
para descaracterizar a relação jurídica com a SCP, mas tão somente, impor exação
quanto aos valores excedentes ao limite do lucro isento distribuível.
No entanto, ainda assim o lançamento fiscal combatido deveria ser considerado
nulo por evidente erro na quantificação da base de cálculo do crédito tributário,
pois, nos autos, resta claro que não houve qualquer apuração do montante de
lucro isento e o excedente supostamente tributável como rendimento de serviço.
3.3. Do Erro de fato quanto à escrituração Finalmente, quanto à classificação
contábil adotada pela SÓCIA OSTENSIVA nos lançamentos correspondentes à
distribuição dos resultados às SÓCIAS PARTICIPANTES, em especial a ora
Impugnante, verifica-se que a d. fiscalização federal usa como justificativa para a
imposição fiscal um erro na descrição do histórico do lançamento contábil ao
adotar a expressão "honorários médicos", pois, de acordo com as estipulações
contratuais já descritas no item precedente da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS
ASSOCIADOS trata-se tão somente de distribuição de lucros por produtividade
médica.
No entanto, é importante ressaltar que o lançamento contábil foi feito
corretamente e que o erro na descrição do seu histórico não implica em qualquer
diferença no resultado, ou seja, o histórico não implica em mudança do
lançamento contábil.
Vejam que os Relatórios Financeiros mencionados pelo Ilmo Auditor Fiscal
empregam equivocadamente a denominação "honorários médicos" quanto ao
ano de 2008 e parte do ano de 2009, mas já em 2010 outros termos são
empregados, o que demonstra certa casuística na utilização dessas denominações
que serviriam apenas para identificar a atividade desempenhada pelo profissional.
Tais equivocadas denominações não criam fato gerador do imposto, eis que a real
natureza desses pagamentos é a transferência de lucros apurados dentro da SCP,
conforme extensamente demonstrado.
Os erros nos Relatórios Financeiros, inclusive, influenciaram da mesma forma a
descrição do histórico dos lançamentos contábeis, induzindo em erro também o
profissional contábil responsável pelos lançamentos nos demais Livros Contábeis.
Neste caso, ainda que irregular, deve-se ressaltar que inexistiu qualquer prejuízo
ao fisco, eis que ambas as sociedades, no caso a SÓCIA OSTENSIVA HOSPITAL
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
11
SANTA JÚLIA LTDA. e a SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS, fazem a
apuração do IRPJ e da CSLL de acordo com a sistemática do lucro presumido, ou
seja, se apurada a receita em uma ou outro, o valor a ser recolhido de IRPJ e CSLL
será o mesmo.
Transcreve ementas de acórdãos do CARF sobre o assunto.
Conforme já constatado anteriormente pela fiscalização, ficou evidenciado que as
distribuições dos lucros aos sócios participantes foram realizada conforme a
participação do sócio na produtividade da SCP.
Destarte, de acordo com exposto, verifica-se que não há fato gerador do imposto
em razão do erro na descrição do histórico utilizada pelo SÓCIA OSTENSIVA
quanto à distribuição de rendimentos à Impugnante, pois tal classificação
encontra-se equivocada, devendo a autoridade buscar a verdade material dos
fatos para confirmar que não houve fato gerador do imposto de renda de pessoa
física, eis que se trata, de fato, de distribuição de resultados da SCP, os quais já
foram devidamente tributados de acordo com a sistemática do imposto de renda
de pessoas jurídicas aos quais também estão submetidas as Sociedades em Conta
de Participação apesar de destituídas de personalidade jurídica.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a apuração de rendimentos classificados indevidamente na
DIRPF.
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
erro na apuração da base de cálculo da exigência, uma vez que não foram considerados os tributos
pagos de SCP.
A decisão de piso assim analisou a preliminar:
O impugnante suscita preliminar de nulidade do lançamento por “vício insanável
na constituição do crédito tributário” por entender que as quantias recolhidas
pela sócia ostensiva da SCP HOSPITAL SANTA JULIA & MÉDICOS ASSOCIADOS a
título de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL devem ser deduzidas do imposto (IRPF)
supostamente devido pelo impugnante.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata das circunstâncias
ensejadoras da nulidade do lançamento, assim dispõe:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
12
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de auto de infração, há nulidade
somente nos caso de lavratura por pessoa incompetente, pois, por preterição do
direito de defesa, apenas despachos e decisões a ensejariam. Por outro lado, as
irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no art. 59 não
implicam em nulidade da notificação de lançamento e poderão ser sanadas, se o
sujeito passivo restar prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo decreto.
Dessa forma, tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade administrativa
competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
Saliente-se que o fato de a determinação da base de cálculo do imposto no
lançamento estar ou não de acordo com a legislação tributária é questão de
mérito a ser enfrentada no julgamento, e não causa de nulidade, como quer a
defesa.
Não merece reparo a decisão de piso, apenas as hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972 poderiam ensejar a nulidade do lançamento.
Ademais, como bem pontuado o suposto erro de apuração de base de crédito é
matéria de mérito que caso acolhida poderia alterar o valor das exigências, mas não acarretar sua
nulidade.
Assim, caso é de ser afastada a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, alega o recorrente, em apertada síntese, que os sócios
participantes poderiam contribuir com serviços para a realização do objetivo social da SCP,
inexistindo vedação, o que demonstraria a incorreção do afastamento da SPC como ocorre no
presente caso.
Na decisão de piso restou consignado:
Nos autos, está exposto o modus operandi da sociedade em conta de
participação, ou seja, o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, na condição de sócia
ostensiva da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS, celebra os contratos com
os clientes, emite as faturas, recolhe os tributos e assume a parte negocial
perante terceiros. No entanto, os sócios participantes da sociedade em conta de
participação atendem clientes particulares e pacientes de planos de saúde, em
face de contratos celebrados pelo HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA.
Os sócios da conta de participação na qual o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA
aparecia como sócio ostensivo (SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS)
atendiam os beneficiários dos planos de saúde e os clientes particulares do
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
13
hospital. A conta de participação foi idealizada para esse fim específico, conforme
fica claro no próprio instrumento particular de constituição da SCP.
Destaca-se, também, a forma de apuração dos valores transferidos aos sócios
participantes em decorrência dos atendimentos aos beneficiários de planos de
saúde e demais clientes. A sócia ostensiva paga diretamente aos sócios
participantes valores mensais a título de “lucros”, depois de subtrair a taxa de
administração e os tributos devidos sobre receita auferida, de acordo com as
respectivas participações ou com a produção/desempenho individualizado de
cada sócio participante.
Esse procedimento evidencia que o montante da remuneração do sócio
participante depende de sua atuação no atendimento aos beneficiários dos
contratos firmados e particulares, e não do seu investimento/participação na SCP.
A defesa alega que a fiscalização não provou documentalmente a afirmação na
peça fiscal de que os serviços foram prestados pelos sócios participantes
diretamente aos convênios médicos ou para os particulares.
Os contratos de convênios médicos juntados pelo próprio impugnante confirmam
tal situação. Em razão desses contratos, o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, por meio
de médicos e de pessoas jurídicas contratadas ou autorizadas, se comprometia a
prestar serviços médicos aos beneficiários dos planos de saúde. Em contrapartida,
perceberia a remuneração acordada nos contratos para cada modalidade de
atendimento.
Os sócios participantes da conta de participação na qual o HOSPITAL SANTA JÚLIA
LTDA aparecia como sócia ostensiva (SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS)
atendiam os beneficiários dos planos de saúde e os clientes particulares do
hospital. A conta de participação foi idealizada para esse fim específico, conforme
fica claro no próprio instrumento particular de constituição da SCP.
No acórdão n. 2201-012.145 de 2025 da Lavra do Conselheiro Thiago Álvares Feital
a impossibilidade de os sócios participantes de uma SCP contribuírem com serviços foi tratada nos
seguintes termos, que adoto como fundamento para a presente decisão:
A compreensão da controvérsia ora analisada passa pela leitura dos arts. 991 a
993 do Código Civil:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
14
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Em síntese, tais dispositivos estabelecem que em uma sociedade em conta de
participação (SCP), o objeto social é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo,
que atua em nome próprio e responde de forma direta e integral por todas as
obrigações e responsabilidades decorrentes da atividade. Os demais sócios (sócios
participantes), compõem a sociedade apenas economicamente, isto é,
participando dos resultados apurados conforme os termos do contrato social, sem
exercerem a gestão ou participarem das negociações com terceiros.
Disso decorre que somente o sócio ostensivo é responsável de maneira pessoal e
direta, enquanto os sócios participantes respondem apenas perante o sócio
ostensivo e dentro dos limites estabelecidos no contrato social, não respondendo
solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações contraídas na condução do
negócio. Veja-se, inclusive, que na hipótese de sócios participantes interferirem
ou participarem de negociações com terceiros, a consequência jurídica será a sua
responsabilização pelas obrigações assumidas em solidariedade com o sócio
ostensivo.
Como prevê o art. 993, do Código Civil, o contrato social, embora possa ser
registrado em órgãos públicos, tem efeito somente na relação entre os próprios
sócios e não confere à sociedade personalidade jurídica própria. Não obstante, a
legislação tributária equipara a SCP às pessoas jurídicas:
Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.
Art. 161. Na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação,
assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no
art.269.
(...)Não obstante, no modelo tipificado pelo Código Civil, os sócios participantes
têm seu envolvimento limitado à participação econômica e ao acompanhamento
dos resultados da entidade. De nenhuma maneira podem atuar em nome da
sociedade de forma a participar diretamente das operações ou das negociações
com terceiros. Isso porque a contribuição dos sócios participantes na prestação de
serviços contraria a natureza jurídica da SCP, não podendo ser admitida sem
descaracterizar o instituto. O Código Civil é claro: as regras das sociedades simples
aplicam-se às SCPs apenas quando compatíveis com sua natureza essencial.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
15
Caso o objetivo vislumbrado com o arranjo financeiro seja a contribuição do sócio
participante mediante trabalho, deve-se optar por outros tipos societários. A
descaracterização da SCP e a simulação na utilização desta estrutura impõem a
identificação do real beneficiário dos valores para fins de tributação pelo imposto
de renda. Neste sentido, as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação. Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao
sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Número da decisão: 2201-010.600 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2008, 2009, 2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS.
INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
Número da decisão: 2802-003.065 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS
SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
16
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
Número da decisão: 2202-010.278
O art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN, determina que o sujeito passivo é
aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade, recebendo o nome de contribuinte
quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Ressalte-se, que quanto à aplicação do disposto no art.129 da Lei 11.196/2005 a
questão dos autos não é a possibilidade de prestação de serviços intelectuais por pessoas
jurídicas, mas sim a impossibilidade de contribuição do sócio participante de uma SCP mediante
trabalho, hipótese em que se deve optar por outros tipos societários em que tal contribuição seja
possível.
Sendo assim, no presente lançamento, foi identificado o verdadeiro sujeito passivo,
revelado o real fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela
decorrente com o afastamento da SPC, não merecendo reparo a decisão de piso nesse aspecto.
Finalmente, quanto ao argumento de que a fiscalização deveria ter feito a dedução
dos valores pagos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em nome da sócia ostensiva sobre o
montante do IRPF supostamente devido pelo contribuinte (erro na apuração da base de cálculo,
invocado como preliminar de nulidade).
Nos termos da legislação de regência, o sujeito passivo das obrigações tributárias
relativas ao Pis, a Cofins, ao IRPJ e a CSLL é a pessoa jurídica, não havendo qualquer base legal que
dê amparo a que tais tributos sejam deduzidos do IRPF devido pela pessoa física.
No caso, entendendo a pessoa jurídica ter efetuado pagamentos indevidos, existem
procedimentos administrativos adequados para verificar e, se for o caso, corrigir a situação,
através da restituição de tributos pagos a maior, não assistindo razão à Recorrente também nesse
ponto.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.166 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720221/2013-55
17

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 488
DF CARF MF
Original